Tribunal: TJDFT
Processo: 0732478-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RECONHECIDA NULIDADE DA CITAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente serão fixados honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do executado quando o acolhimento integral ou parcial da impugnação resultar na extinção do cumprimento de sentença ou da execução ou na redução do valor executado. Precedentes do STJ (Corte Especial) e deste TJDFT.
2. No caso, a impugnação foi acolhida apenas para anular a citação, mantido o feito e prosseguindo-se na origem, o que não encontra guarida na hipótese acima delimitada. 2.1. Logo, inviável a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravante.
3. Recurso conhecido e desprovido.